Tribunal: TJMT
Processo: 1025741-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025741-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), DIONARA DOERNER - CPF: 944.935.451-00 (AGRAVADO), EVERALDO DOERNER - CPF: 907.390.191-04 (AGRAVADO), JANETE MARIA DOERNER - CPF: 327.789.291-34 (AGRAVADO), NAREJARA DOERNER RODRIGUES - CPF: 627.674.291-00 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO BELIZARIO RODRIGUES - CPF: 534.924.801-44 (AGRAVADO), RAPHAEL GOMES CONDADO - CPF: 064.497.669-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PREÇO VIL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - SICREDI UNIVALES MT contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Procedimento Extrajudicial no 1001068-42.2024.8.11.0099. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente pelos agravados. O agravante sustenta que o valor mínimo da alienação deveria ser baseado na dívida garantida e não na avaliação do imóvel. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo no presente agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC;

(
ii
) estabelecer se o conceito de preço vil pode ser aplicado ao leilão extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento exige a verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

As alegações dos agravados sobre a arrematação por preço vil, com lance mínimo inferior a 50% da avaliação do imóvel, configuram potencial risco de dano irreparável, o que justifica a concessão da tutela.

A alienação fiduciária, embora regida por regime especial, admite a aplicação do conceito de preço vil, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência, para mitigar prejuízos ao devedor e preservar o equilíbrio do processo de execução.

A manutenção da suspensão do leilão é necessária para evitar prejuízos irreparáveis, uma vez que os imóveis estão avaliados em R$ 14 milhões, mas o lance mínimo da segunda praça foi fixado em apenas R$ 4 milhões, representando cerca de 30% do valor avaliado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O conceito de preço vil pode ser aplicado ao leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, ainda que regido pela Lei no 9.514/1997, para preservar o equilíbrio processual e evitar prejuízos ao devedor.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei no 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 2.096.465/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 14/05/2024,
DJe
16/05/2024.

STJ,
AgInt
no REsp no 1.892.965/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 20/03/2023,
DJe
23/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Procedimento Extrajudicial no 1001068-42.2024.8.11.0099,
ajuizada por
MARCOS ANTONIO BELIZARIO RODRIGUES, NAREJARA DOERNER RODRIGUES, JANETE MARIA DOERNER e EVERALDO DOERNER
, deferiu o pedido de tutela de urgência
, para suspender o
leilão
extrajudicial
do imóvel alienado fiduciariamente pelos agravados.

P
ara tanto, aduz o agravante que o juiz
de origem
aplicou erroneamente os conceitos do Código de Processo Civil a um procedimento
de expropriação
extrajudicial, regido pela Lei
no
9.514/1997, em que o valor mínimo é calculado com base na dívida garantida e não no valor de avaliação do imóvel.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência
, para suspender o
leilão
extrajudicial
do imóvel alienado fiduciariamente pelos agravados.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do

CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso vertente, o
s

e
xecutado
s, ora agravados, alegaram a discrepância entre o valor dos imóveis, os quais estariam em vias de serem arrematados por preço vil, se somando a isso, o fato de que, o lance mínimo da segunda praça
,
foi fixado
em montante
abaixo de 50% do valor da avaliação.

Na espécie, consoante verificado desde o exame sumário do recurso e, agora
em sua
fase exauriente, não se verifica justificativa plausível para a reforma da decisão recorrida
, isso porque, os requisitos da tutela de urgência foram satisfatoriamente atendidos.

Com efeito,
a
alienação fiduciária segue
regras próprias
que buscam garantir a
celeridade da
recuperação de crédito sem
os procedimentos e eventuais entraves do processo judicial. No entanto,
com o propósito de evitar prejuízo acentuado em face do devedor, a jurisprudência tem admitido a aplicação do conceito de preço vil na
execução extrajudicial,
com o objetivo de
conciliar o regime especial
(
Lei
no
9.514/1997
)

com
os princípios que norteiam o processo de execução judicial.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/1997. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO A PREÇO VIL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO CITRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO.

1. A controvérsia dos autos se resume a definir: a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de produção de provas;

c) se está caracterizada a hipótese de julgamento citra petita; d) se as normas que impedem a arrematação por preço vil são aplicáveis à execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente e
e
) se o valor da causa foi adequadamente estabelecido.

2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte.

3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.

4.
Mesmo antes da vigência da Lei no 14.711/2023, é possível a invocação não só do art. 891 do CPC/2015, mas também de outras normas, tanto de direito processual quanto material, que i) desautorizam o exercício abusivo de um direito (art. 187 do Código Civil);
ii
) condenam o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil);
iii
) determinam a mitigação dos prejuízos do devedor (art.

422 do Código Civil) e
iv
) prelecionam que a execução deve ocorrer da forma menos gravosa para o executado (art. 805 do CPC/2015), para declarar a nulidade da arrematação a preço vil nas execuções extrajudiciais de imóveis alienados fiduciariamente.

5. Havendo pedido subsidiário de natureza condenatória não apreciado pelas instâncias ordinárias, impõe-se reconhecer a efetiva ocorrência de julgamento citra petita, vício que, em decorrência do reconhecimento da nulidade da arrematação, poderá ser corrigido mediante simples adoção do critério de correção monetária determinado na sentença no momento da apuração da dívida.

6. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, ainda que a pretensão seja meramente declaratória.

7. Nesta Corte prevalece o entendimento de que o valor da causa, nas demandas em que se visa anular o procedimento de execução extrajudicial, deve corresponder ao valor do imóvel.

8. Recurso especial de LUCIANTE PARTICIPAÇÕES LTDA. parcialmente provido. Recurso especial de J&F INVESTIMENTOS S.A. prejudicado.

(REsp n. 2.096.465/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 16/5/2024.)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL

CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR

PREÇO VIL
. VENDA DO IMÓVEL PARA TERCEIRO NO CURSO DA AÇÃO. PRETENSO

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. MANIPULAÇÃO DO RESULTADO DO

PROCESSO PELA PARTE REVEL. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
PREÇO VIL.

ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL POR 25% DO VALOR DO IMÓVEL
. ABUSIVIDADE.

PRECEDENTE.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no REsp n. 1.892.965/ES, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)

Assim, nesse contexto, o deferimento da tutela de urgência
se justifica
em decorrência de que
os imóveis alienados
estão em vias de serem arrematados
por valores visivelmente desproporcionais,
o que causará
danos irreparáveis
aos autores, ora agravados
.

Por meio das avaliações apresentadas nos autos de origem, mais precisamente nos documentos de id n.
165318516, Id. 165318521 e

Id. 165318523
, os autores demonstraram que o valor de mercado dos imóveis está estimado em torno de R$ 14.000.000,00 (catorze milhões), todavia, o lance mínimo da segunda praça está estimado em pouco mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), ou seja, em torno de 30% do valor da avaliação.

Assim, a
suspensão do leilão é medida
escorreita
,
pois preservará
o direito dos agravados
e
o equilíbrio processual até que o mérito
da ação seja decidido, com a análise de outras questões também suscitadas pelos autores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024